Tribunal: TJDFT
Processo: 0729833-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729833-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: INOVA AVIACAO LTDA, EDUARDO CEREJA RAYMUNDO, CRISTINA ROSIMAR PEDERIVA RAYMUNDO D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular determinou a suspensão do processo e o início da contagem do prazo prescricional. Nesta instância recursal, deferi o pedido de efeito suspensivo (ID 49446168). Diante da notícia de acordo nos autos principais, o juízo a quo proferiu sentença de extinção do feito (ID 50952745). Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora